Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. MELHORA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. INVIABILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB/DF. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença para condenar a parte apelada/ré ao pagamento dos encargos de sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) em 23.05.2025 a Defensoria Pública ajuizou ação com pedido de tutela de urgência para internação de M. C. R. em leito de UTI pediátrica, tendo o e. Juízo deferido a medida no mesmo dia, às 11h54, com observância dos critérios técnicos da CRIH e concedido gratuidade de justiça; (ii) a CRIH já mantinha a paciente na regulação e, apesar da ordem judicial, não ocorreu disponibilização de leito antes da evolução do quadro; (iii) em 25.05.2025 registrou-se melhora clínica, com retirada da criança da fila de UTI, seguida do pedido da representante legal pela extinção do processo, sem exame do mérito, e do parecer do Ministério Público no mesmo sentido; (iv) em 27.06.2025 foi proferida sentença, por perda superveniente do interesse de agir, com fixação de custas e honorários em R$ 500,00 em desfavor da parte autora, sob o princípio da causalidade, observada a gratuidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber (i) a quem deve ser atribuído o ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade, em razão da extinção do processo, por perda superveniente do interesse processual; e (ii) se é aplicável a Tabela da OAB/DF para a fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência deve ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10).
5. A comprovada ausência de vagas em leitos públicos de UTI no momento da propositura da ação impõe, em respeito ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial à parte ré/apelada, uma vez que a conduta omissiva do ente público foi determinante para o ajuizamento da demanda, razão pela qual deve arcar com os encargos decorrentes do processo.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, não há de se cogitar em prevalência automática (ou irrestrita) da tabela de honorários da OAB/DF, pois se trata de simples referencial ou critério orientador (caráter preponderantemente informativo), a partir de uma interpretação lógica-sistemática do instituto processual.
7. Há de preponderar o critério da equidade à fixação dos honorários sucumbenciais, dado o proveito econômico inestimável da causa (fornecimento de serviços de saúde). Em virtude da mínima complexidade e de seu curto tempo de duração (menos de um mês) é de ser adotada, sob a ótica da proporcionalidade, a estimativa de R$ 1.000,00 (Código de Processo Civil, arts. 8o e 85, §§ 2o e 8o). No capítulo, sentença parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8, 82, 85, §§ 2a, 8o, 8o-A, 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR n. 3, acórdão 1975247, rel. Des. Fabio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 11.4.2025; acórdão 1035997, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Quinta Turma Cível, DJe, 10.8.2017; acórdão 1788065, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 29.11.2023; acórdão 1819861, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 25.3.2024; acórdão 1386066, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Rel. Des. Desig. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, acórdão 1378417, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 20.10.2021; acórdão 1775564, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 09.11.2023; acórdão 1770119, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 24.10.2023.